Tribunal: TJDFT
Processo: 0758979-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. REGULARIZAÇÃO POLO ATIVO. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO DO AUTOR. EXTINÇÃO PREMATURA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que extinguiu o feito. Em suas razões recursais, alega que houve a preterição do princípio da primazia do julgamento do mérito pelo sentenciante, já que a regularização do polo ativo seria um vício sanável. Acrescenta que a pretensão percorrida nos autos se refere à reparação de quantia subtraída da sua conta por dívida já quitada e não exibição de documentos. Requer a cassação da sentença e o julgamento do mérito.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48912956). Sem custas e preparo devido à gratuidade que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 48912959).
3. Rejeito a impugnação à gratuidade de justiça formulada em contrarrazões ante a comprovação de hipossuficiência econômica da recorrente em face dos documentos colacionados aos autos (ID 49281734 - pág. 1 a 4), bem como ante a ausência de documentos que deem suporte à impugnação suscitada.
4. A presente ação não se trata de ação autônoma de exibição de documentos, cujo processamento é especial. Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais com pedido de expedição de ofício para apresentar extratos bancários que, inclusive, foram juntados espontaneamente pelo recorrido na contestação. Verifico, pois, que a extinção da ação por conter pedido de exibição de documento foi indevida.
5. No que toca à legitimidade ativa, detectada a falha processual, a extinção da ação deve ser precedida da intimação da parte para regularização. Tratando-se de vício sanável, a ausência de intimação da parte para regularização fere o princípio da cooperação (artigo 6o do CPC) e a extinção prematura, o princípio da primazia do julgamento do mérito (artigo 4o do CPC). Nesse sentido, seguem precedentes desta Corte: (Acórdão 1721993, 07027989720238070006, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 14/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1718078, 07101887020228070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 10/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, a sentença que extinguiu os autos deve ser cassada.
6. Inviável a aplicação, no caso concreto, da "teoria da causa madura", uma vez que o processo não reúne as condições para imediato julgamento (CPC, art. 1013, § 3o), já que carece da regularização do polo ativo.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para anular a sentença, com a devolução do processo ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com a intimação da parte para emendar a inicial e regularizar o polo ativo. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.